Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709814-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS DIAS ARAÚJO PACIENTE: JEFFERSON DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUCAS DIAS DE ARAÚJO em favor do paciente JEFFERSON DSE SOUZA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O impetrante alega que o paciente foi preso em 28/08/23, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua casa, decorrente de denúncias anônimas de suposto tráfico de drogas. Informa que o lote apontado na denúncia e pelos investigadores não era a residência fixa do paciente, pois, como mora de aluguel, se muda sempre que aparece melhor oportunidade. Aduz que o lote contém duas residências e movimentação de pessoas, pois o paciente trabalha fazendo peças e moldes de gesso e a logística para instalação das peças nas residências exige a contratação de pessoas, que tinham acesso à propriedade. Todas as casas do lote foram objeto do mandado de busca e apreensão e na casa do paciente foram encontradas pequenas porções de drogas. Argui que o paciente é primário tecnicamente e o crime imputado não foi praticado mediante lesão ou grave ameaça à pessoa. Aponta que há indícios concretos para se inferir que a prisão preventiva do paciente se assemelha com antecipação da pena. Defende que podem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão e que, em prévia análise do cálculo da pena, é possível que o paciente, se condenado, cumprirá pena em regime semiaberto, tornando a prisão preventiva mais grave que a própria pena. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de se acautelar a ordem pública. Compulsando os autos principais (ID. 172683318), verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia, descrevendo os seguintes fatos (ID. 172683318 – autos principais): No dia 29 de agosto de 2023, por volta de 07h, no Incra 8, Quadra 12, Lote 08, Casa 01 – Brazlândia/DF, os denunciados, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, de forma consciente e voluntária, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinham em depósito, com fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de maconha, acondicionados em segmento plástico, dentro de uma mochila, perfazendo a massa líquida de 10,32 g (dez gramas e trinta e dois centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,85 g (oitenta e cinco centigramas); 01 (uma) porção de crack, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 3,95 g (três gramas e noventa e cinco centigramas); 03 (três) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 52,12 g (cinquenta e dois gramas e doze centigramas); 04 (quatro) porções de cocaína, acondicionadas em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 52,12 g (cinquenta e dois gramas e doze centigramas); 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 4,97 g (quatro gramas e noventa e sete centigramas); 04 (quatro) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, dentro de uma mochila, perfazendo a massa líquida de 2.400 g (dois mil e quatrocentos gramas); 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, dentro de uma mochila, perfazendo a massa líquida de 386,9 g (trezentos e oitenta e seis gramas e nove decigramas); 03 (três) porções de maconha, acondicionadas em segmentos plástico e fita adesiva, dentro de uma mochila, perfazendo a massa líquida de 2.300 g (dois mil e trezentos gramas). A investigação dos denunciados, por tráfico de drogas, iniciou-se no ano de 2022, em virtudes de notícias recebidas pela SRD da 18a DP. JEFFERSON foi preso em 2022 e THAIANE em 2023, ambos por tráfico de drogas. Durante o mês de agosto de 2023, o local foi monitorado, em razão de informações recebidas de moradores do Incra 08, informando que ambos continuavam a praticar o tráfico de drogas. No dia 27/08/2023, foram capturadas imagens do momento em que foi recebida grande quantidade de drogas. Nas imagens, JEFFERSON aparecia descarregando a droga de um veículo Fiat/Pálio, juntamente a WEBERT RENATO, que estava de camiseta laranja. Foi expedido mandado de busca e apreensão, que foi cumprido na manhã seguinte. No dia dos fatos, foi dado cumprimento ao referido mandado. Logo ao entrar no lote, os policiais depararam-se com JEFFERSON e THAIANE deitados sobre um colchão que estava no chão, sob o qual havia porções de maconha e cocaína, bem como o importe de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais) de forma fracionada. Numa outra partição do lote, habitava o casal WEBERT e THAIS, com uma criança. Ele estava com tornozeleira de monitoramento eletrônico. Entre as duas casas, havia uma bancada de vidro, sobre a qual havia porções de maconha, balança de precisão, filme plástico e facas sujas de drogas. Ficou evidente que o local era utilizado para fracionamento e acondicionamento da droga que seria vendida. Ainda na área comum, havia uma mochila verde, contendo tijolos de maconha e um pacote de cocaína. Na residência de WEBERT e TAIS, no mesmo lote, foi encontrada uma mochila roxa, contendo tijolos de maconha, sendo um já parcialmente consumido. Dentro do quarto do casal foram encontradas porções de crack, cocaína e maconha em uma prateleira, além de R$ 3.160,00 (três mil, cento e sessenta reais) em espécie, de forma fracionada. No aparelho celular de JEFFERSON, havia conversas acerca de vendas de drogas, que haviam sido pagas via PIX. Em entrevista informal, WEBERT informou que a responsabilidade pelo imóvel é de sua companheira TAÍS e que não considerava possível que ela não tivesse conhecimento acerca da mercancia de drogas perpetrada no local. Restou apreendida uma folha de caderno com registro de contabilidade do tráfico. Com tais comportamentos, os denunciados JEFFERSON DE SOUZA SILVA, WEBERT RENATO DE SOUZA BARBOSA, THAIANE BORGES DA SILVA e TAIS SABINO CHAVES encontram-se incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, não se mostrando suficiente medidas cautelares diferentes da prisão. A gravidade concreta que extrapola o inerente ao tipo penal pode ser vislumbrada na quantidade e variedade de substâncias ilícitas encontradas na residência do paciente. Aproximadamente, foram encontrados 4 quilos de maconha, 400 gramas de cocaína e 3,95 gramas de crack. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I e II, do CPP. As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). [...] 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 818.970/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO EM FACE DA GARANTIA DA ORDEM ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II [...] (HC 134383, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 12-12-2016 PUBLIC 13-12-2016) Na decisão que analisou a necessidade de manter a prisão preventiva, com base no artigo 316, parágrafo único[2], do CPP, a autoridade coatora consignou que (ID. 183974967 – autos principais): No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar dos acusados, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, haja vista que os acusados foram presos em flagrante em posse de grande quantidade de substância entorpecente. Cumpre consignar que a quantidade, diversidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento, evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Some-se a isso o fato de que a prisão em flagrante foi precedida de investigação conduzida pela PCDF, sendo colhidas informações concretas de que no local dos fatos estaria ocorrendo o tráfico de drogas. No mais, vale consignar que os réus possuem passagens anteriores pelo crime de tráfico de drogas, o que também justifica a manutenção da prisão cautelar. Quanto às alegações sobre a possível pena a que o paciente seria submetido em caso de condenação, registra-se que é inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal, não se mostrando a presente ação mandamental instrumento adequado para a pretensão. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. [2] Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6581) (Vide ADI 6582)